Tribunal: TJSP
Processo: 2067868-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação - Levantamento de depósito prévio - Artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41 que exige a quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado - Certidão positiva com efeito de negativa que não se mostra apta a tal comprovação, já que propriamente demonstra a existência de tais débitos fiscais, ainda que em processo de quitação - Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação - Levantamento de depósito prévio - Artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41 que exige a quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado - Certidão positiva com efeito de negativa que não se mostra apta a tal comprovação, já que propriamente demonstra a existência de tais débitos fiscais, ainda que em processo de quitação - Decisão mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2067868-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FALCON INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, é agravado DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA
ELÉTRICA - DAEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067868-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.399
Agravo de instrumento no 2067868-97.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Falcon Indústria e Comércio Ltda.
Agravado: Departamento de Águas e Energia Elétrica –
DAEE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Desapropriação
-
Levantamento de depósito prévio - Artigo 34 do Decreto-Lei
3.365/41 que exige a quitação das dívidas fiscais que recaiam
sobre o bem expropriado - Certidão positiva com efeito de
negativa que não se mostra apta a tal comprovação, já que
propriamente demonstra a existência de tais débitos fiscais, ainda
que em processo de quitação - Decisão mantida – Recurso
improvido

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fl. 17) que, em ação de
desapropriação, indeferiu pedido de levantamento dos
valores
depositados
nos
autos,
entendendo
não
estarem preenchidos os requisitos do art. 34 do
Decreto-Lei 3.365/41.

Assevera a agravante haver cumprido
todo o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei
3.365/1941. Afirma estar em dia com o pagamento do
acordo (PPI) para quitação de débitos fiscais
relativos
ao
imóvel
expropriado,
e,
portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067868-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
suprida estaria a necessidade da total quitação de
eventuais débitos existentes. Aduz que a certidão
positiva com efeito de negativa, nos termos do
artigo
206
do
Código
Tributário
Nacional,
possibilita o levantamento dos valores depositados.

O recurso foi recebido sem o efeito
ativo pleiteado (fl. 163). Contraminuta às fls.
168/173. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 178/180, pelo desprovimento.

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Conforme
dispõe
o
Decreto-Lei
no
3.365/41:
“Art. 34. O
levantamento
do
preço
será
deferido mediante prova de propriedade, de
quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre
o bem expropriado, e publicação de editais,
com o prazo de 10 dias, para conhecimento de
terceiros.

É requisito, portanto, a quitação das
dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado.

Nesse sentido, a certidão positiva com
efeito de negativa não se mostra apta ao fim
almejado
pelo
agravante,
pois
não
comprova
a
quitação das dívidas, mas, ao contrário, demonstra a
existência de débitos fiscais sobre o imóvel, mesmo
que em processo de quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067868-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4

Outrossim,
a
lei
não
exige
a
apresentação de “certidão negativa”, mas a “prova da
quitação de dívidas fiscais”.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator